Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR E RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO RENOVAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. RETOMADA DO IMÓVEL PELO LOCADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO EXAURIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO A RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual está presente quando as partes necessitam recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. 1.1. No caso, as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial com vigência entre 06.02.2020 e 05.02.2021 e o locatário, ora requerido, apresentou como fiadora do contrato CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A. No curso da execução do contrato, a fiança foi desconstituída e a locadora ajuizou ação de despejo em desfavor do locatário com fundamento na não indicação de outra garantia fidejussória ao contrato; requereu liminar de desocupação do imóvel e, no mérito, a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes. 1.2. Liminar de desocupação deferida e, quando do cumprimento (9/2/2021), constatado que o imóvel objeto da locação estava desocupado, conforme certidão do oficial de justiça.
2. O fato de o imóvel objeto do contrato de locação ter sido encontrado desocupado, por si só, não afasta o interesse de agir no autor/apelante quanto ao pedido de rescisão do contrato, porquanto não significa que a locação estaria desfeita. Isso porque quando o imóvel é alugado, o locatário pode usá-lo como preferir, podendo, inclusive, deixá-lo vazio, desde que respeitadas as cláusulas contratuais. Portanto, não é a efetiva ocupação que determina a continuidade da vigência do contrato de locação. 2.1. Desse modo, ainda que retomado em razão de decisão liminar, subsistiria o interesse do locador de ver declarada a rescisão do contrato, tendo em vista que, sem a rescisão do contrato, permaneceriam válidas todas as disposições contratuais ajustadas entre locador e locatário e o locador poderia vir a ser surpreendido com ação para retomada do imóvel, visto que uma das obrigações atribuídas pela lei ao locador é justamente de “garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado” (art. 22 da Lei 8.245/91).
3. Contudo, se antes da citação do réu/locatário, o imóvel foi retomado pela locadora e estando o contrato de locação exaurido, não há utilidade no provimento judicial para declarar a rescisão, tendo em vista que seus efeitos já foram todos consumados, o que enseja a perda superveniente do interesse de agir. Por isto, correta a sentença pela qual extinto o processo sem julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.